Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO REGIME INICIAL FIXADO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação defensiva, alterou o regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto e revogou a prisão preventiva do réu, condenado por crime praticado na presença do filho menor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição sanável por embargos de declaração, diante da fixação do regime aberto apesar da existência de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou corrigir erro material, conforme o art. 619 do CPP.

4. A mera discordância com os fundamentos do acórdão não configura contradição, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos.

5. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do regime inicial, concluindo que a primariedade do réu, a pena inferior a 4 anos e a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável autorizam o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP.

6. Ausente qualquer vício previsto no art. 619 do CPP, não há fundamento para modificar o julgado, sendo incabível atribuir efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2o, “c”, e §3o; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1916848, 0714587-89.2020.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/09/2024, DJe 11/09/2024; Acórdão 1823338, 0708247-32.2020.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/02/2024, PJe 12/03/2024.